Tribunal: TJDFT
Processo: 0703952-02.2022.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FRANQUEADORA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIDA. MATÉRIA DE OFÍCIO. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO. CLÍNICA ODONTOLÓGICA. TRATAMENTO ORTODÔNTICO. COLOCAÇÃO DE APARELHO DENTÁRIO PARA CORREÇÃO DE DESVIOS. CONSTATAÇÃO POSTERIOR DE CARCINOMA ADENÓIDE CÍSTICO DE GLÂNDULA SALIVAR MENOR. LAUDO PERICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. EXCLUÍDA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum” (EDcl no REsp 1.584.898/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 10/8/2016). 1.1. No caso, o pleito de ilegitimidade passiva da apelada não se contrapõe diretamente aos argumentos do apelo, voltando-se à rediscussão do tema já deliberado em sentença, refletindo sua insatisfação com o decisum. Neste sentido, tal irresignação haveria de ter sido feita em apelo próprio e não em sede de contrarrazões, que não se prestam ao propósito de revisão dos termos da sentença. Constituindo-se indevida a via eleita e preclusa a pretensão, é caso de não conhecimento do pedido. No entanto, tratando-se de matéria apreciável de ofício, analisada a pretensão à luz da aplicação da teoria da asserção e da natureza do contrato de franquia, o qual não afasta a responsabilidade do franqueador por danos ocorridos nas relações de consumo relativos à prestação dos serviços, a tese de ilegitimidade passiva resta rejeitada.
2. A responsabilidade das clínicas odontológicas pela prestação de serviços é objetiva, consoante artigo 14 do CDC, contudo, esta previsão se aplica aos casos em que se demonstra o dano advindo de defeito ou vício na atuação do próprio estabelecimento, ou seja, quando há falha nas suas instalações e equipamentos, pois, relativamente à conduta dos profissionais que integram o seu corpo clínico, deve ser observada a responsabilidade subjetiva, em atenção ao §4o, que estabelece que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.
3. No caso concreto, o laudo pericial, confeccionado mediante observância de todas as normas técnicas aplicáveis ao caso e exame percuciente dos documentos e exames do autor e seu estado clínico, foi claro e conclusivo no sentido de que não houve qualquer tipo de erro odontológico inequívoco no atendimento prestado ao autor apelante, tampouco nexo causal entre a conduta da ré e o alegado agravamento da doença apresentada pelo autor constatada posteriormente, cujo tratamento e o diagnóstico é de competência médica, especialista oncológico, razão pela qual descabe cogitar-se a imposição à ré do dever de indenizar pelos danos que o apelante alega ter experimentado.
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.